Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603371-98.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
28/02/2024
Número: 0603371-98.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ENIUCIANE KLEIN - UNIÃO BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ENIUCIANE KLEIN DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
ENIUCIANE KLEIN (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43809403
28/02/2024
14:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.201

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603371-98.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ENIUCIANE KLEIN DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: ENIUCIANE KLEIN
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
INTEMPESTIVIDADE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
IMPROPRIEDADE. RESSALVA. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
GASTOS COM HOSPEDAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO. USO PESSOAL. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DE CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE.
DEVOLUÇÃO. CONTRATAÇÃO DE IMPULSIONAMENTO.
GASTO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DIVERGÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E NO
EXTRATO ELETRÔNICO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO.
IRREGULARIDADE GRAVE. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos
dias e antes mesmo de qualquer notificação ao candidato
configura mera impropriedade.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. O descumprimento dos prazos legalmente previstos deve ser
justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais
Num. 43809403 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814254992100000042766413
Número do documento: 24022814254992100000042766413
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:13:09

dados foram afinal contemplados na prestação de contas final,
devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do
artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.

4. A contratação de despesa referente a hospedagem deve vir
acompanhada de prova inequívoca de sua regularidade, de
modo a não incidir a vedação contida no art. 26, § 3º, b e c, da
Lei 9.504/97.

5. O pagamento das despesas de impulsionamento de
conteúdos com recursos do FEFC sem a comprovação fiscal,
no valor de R$19,17, implica em irregularidade que representa
0,018% do gasto total de campanha e o valor deve ser
devolvido ao Tesouro Nacional, nos termos do Art. 79, § 1º, da
Res. TSE nº 23.607/2019.

6. A existência de divergências entre as informações contidas
na prestação de contas e a movimentação financeira verificada
nos extratos eletrônicos, configura desídia capaz de embaraçar
a fiscalização contábil e comprometer a transparência e a
confiabilidade das contas, de modo a determinar sua
desaprovação.

7. Considerando que o valor não é expressivo em relação ao
total dos gastos de campanha, 3,72% em créditos e 3,74% em
débitos, deve-se aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

8. A existência de dívidas de campanha sem a assunção da
dívida pelo partido político e a expressa anuência dos credores,
nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, é falha grave que compromete a
regularidade das contas.

9. Na espécie, tendo em vista que o valor não é expressivo em
relação ao total dos gastos de campanha (0,29%), deve-se
aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade deve observar três parâmetros: (a) as
quantias consideradas irregulares não podem ultrapassar o
valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as
irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do
total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave.
Precedentes do TSE e desta Corte.

11. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento de recursos ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
Num. 43809403 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814254992100000042766413
Número do documento: 24022814254992100000042766413
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:13:09

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 26/02/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ENIUCIANE
KLEIN, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo UNIÃO BRASIL, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43446519).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43626186).

A prestadora foi intimada e apresentou prestação de contas retificadora nos
ids. 43650725 seguintes, petição de id. 43650552).

À luz da manifestação e dos documentos apresentados o setor técnico
expediu novo relatório de diligências (id. 43753364), solicitando novos esclarecimentos.

Devidamente intimada, a prestadora manifestou-se tão somente em relação
ao atraso na entrega dos relatórios financeiros (id 43763529).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou que remanesceram
irregularidades e opinou pela aprovação com ressalvas das contas prestadas (id.
43772665).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43781783).

Após, a candidata juntou aos autos nova petição, com a comprovação de
pagamento das sobras de campanha (id. 43788757 e seguintes).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu em 04/11/2022, de
forma intempestiva, porém houve possibilidade de apreciação das informações trazidas
Num. 43809403 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814254992100000042766413
Número do documento: 24022814254992100000042766413
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:13:09

por parte do Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação
com ressalvas das contas.

Na espécie, a movimentação total da campanha atingiu o montante de R$
107.546,03, sendo:

Ainda, anoto que a candidata recebeu 800 votos, classificando-se como 19ª
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

I) prestação de contas final entregue fora do prazo (item 1.1)

II) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.3);

III) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário (item
6.2);

IV) inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC (item 7.2);

V) divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e nos extratos eletrônicos (itens 9.1.2 e 9.2.2);

VI) Sobras de campanha (item 10) e;

VII) Dívidas de campanha (item 11).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

I) prestação de contas final entregue fora do prazo

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que a entrega da prestação de
Num. 43809403 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814254992100000042766413
Número do documento: 24022814254992100000042766413
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:13:09

contas final não respeitou o prazo previsto no art. 29, III da Lei 9.504/1997 e no caput do
art. 49 da Res.-TSE 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem
ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das
eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso
VIII, da Resolução nº 23.624/2020 )

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id. 43772665), a
candidata prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 04/11/2022,
ou seja, 3(três) dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

A apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso concreto,
não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas e
ensejando apenas a aposição de ressalva.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA
DAS CONTAS FINAIS. 3 DIAS DE ATRASO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.607/2019, ARTS. 49 E
74, II. 1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos. 2. A apresentação das contas finais com 03 dias
de atraso é falha de natureza formal que enseja a anotação de ressalva, vez que
não houve prejuízo à atividade fiscalizatória. 3. Aprovação com ressalva.

(TRE-PR - PCE: 06026894620226160000 CURITIBA - PR 060268946, Relator:
Des. Jose Rodrigo Sade, Data de Julgamento: 27/04/2023, Data de Publicação:
04/05/2023)

II) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.3)

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
Num. 43809403 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814254992100000042766413
Número do documento: 24022814254992100000042766413
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:13:09

sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de
recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre
que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de
financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente e isoladamente, a desaprovação das contas, porquanto
terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios
financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral.

Com base nesse viés interpretativo, esta Corte vem decidindo que não viola a
transparência das contas eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o
Num. 43809403 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814254992100000042766413
Número do documento: 24022814254992100000042766413
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:13:09

doador é o próprio partido ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA
EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota–se
que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada
constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição
de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022 - destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (id. 43772665) apontou que
o prestador não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação à
seguinte doação recebida:

Num. 43809403 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814254992100000042766413
Número do documento: 24022814254992100000042766413
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:13:09

Embora não seja possível acolher a justificativa apresentada pelo prestador,
no sentido de que a declaração posterior da receita seria suficiente para suprir a falha,
nota-se que o caso em apreço amolda-se perfeitamente ao precedente supramencionado,
pois se trata de doação recebida do Diretório Nacional do partido ao qual a prestadora é
filiada.

Ademais, verifica-se que o atraso se deu em relação a doação que
corresponde a 5,02% da movimentação total de campanha, realizada em 24/08/2022
(antes das eleições), o que reforça não ter havido prejuízo à transparência das contas.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso, a hipótese é de mera
aposição de ressalva.

III) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário (item 6.2)

Constou do Parecer Conclusivo (id. 43772665) apontamento de
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, contrariando o
que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme
tabela abaixo:

A candidata não se manifestou quanto a este item.

Tal irregularidade, que perfaz R$ 435,90, corresponde a 0,40% da
movimentação total de campanha e trata-se de despesas com hospedagem.

Quanto aos gastos com hospedagem, destaco aqui as disposições da
legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:

[...]

Num. 43809403 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814254992100000042766413
Número do documento: 24022814254992100000042766413
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:13:09

§ 3o Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de
contas as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:

b) remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo a que se
refere a alínea a deste parágrafo;

c) alimentação e hospedagem própria;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo
candidato na campanha;

b) remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do veículo a
que se refere a alínea a deste parágrafo;

c) alimentação e hospedagem própria;

Conforme apontado no parecer conclusivo, há ausência de informação do
beneficiário da hospedagem, o que, em vista da natureza do gasto, não permite
conclusão indene de dúvida de que não foi realizada em benefício próprio, o que é
expressamente vedado tanto pela Lei quanto pela Resolução que a regulamenta.

Ademais, é exigência da Resolução TSE 23.607/2019 que o documento fiscal
emitido em razão de gasto eleitoral contenha descrição detalhada do produto adquirido ou
serviço contratado. É o que dispõe o art. 60, in verbis:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e
da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.

Embora se trate de irregularidade de pequena monta e que corresponde a
apenas 0,40% dos recursos de campanha, o que implica na simples aposição de
ressalva, considerando que o pagamento foi efetuado com o uso de recursos públicos, a
hipótese é de determinação de restituição ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §§ 1º
e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 79 [...]
Num. 43809403 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814254992100000042766413
Número do documento: 24022814254992100000042766413
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:13:09

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

IV) inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC (item 7.2)

Constou do Parecer Conclusivo (id. 43772665) apontamento de
inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC, contrariando o que dispõem
os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme tabela abaixo:

A candidata não se manifestou quanto a este item, deixando de apresentar
nota fiscal relativa à contratação do serviço.

Tal irregularidade envolve despesa no importe de R$ 19,17, corresponde a
0,018% da movimentação total de campanha, relativa à contratação de impulsionamento
de conteúdo junto à rede social Facebook.

Conforme art. 35, XII, da Resolução TSE nº 23.607/19, a contratação de
impulsionamento de conteúdo na internet constitui gasto eleitoral de campanha e, assim,
sujeita-se a registro na prestação de contas, devendo ser comprovada mediante
documento fiscal idôneo ou por elementos similares, nos termos do já transcrito art. 60 da
referida Resolução.

Na espécie, a prestadora de serviços declarou a despesa paga com recurso
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, porém não apresentou
documentação idônea para comprovar a contratação.

Tal como no item anterior, considerando o valor irrisório envolvido, a hipótese
é de mera aposição de ressalvas, mas com determinação de restituição do valor ao
Tesouro Nacional.

V) divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e nos
extratos eletrônicos (itens 9.1.2 e 9.2.2)

No Parecer Técnico (id. 43772665) há apontamentos de divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, conforme quadros abaixo:

Num. 43809403 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814254992100000042766413
Número do documento: 24022814254992100000042766413
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:13:09

Embora a candidata prestadora de contas tenha regularizado várias das
divergências apontadas no relatório de diligências na manifestação apresentada no id.
43650552, não houve retificação ou esclarecimentos em relação às divergências
supramencionadas.

De início, ressalto que é dever da candidata especificar na prestação de
contas entregue à Justiça Eleitoral a origem das receitas arrecadadas e o destino das
despesas pagas, comprovando-as, mediante documentação hábil, quando realizadas com
emprego de recursos oriundos de fonte pública (Fundo Partidário ou FEFC).

O não preenchimento adequado da prestação de contas ou seu
preenchimento de modo que não reflita exatamente a realidade contábil constitui
irregularidade grave, na medida em que omite tanto da Justiça Eleitoral quanto da
sociedade informações básicas acerca das fontes de financiamento e o destino dos
recursos públicos empregados na campanha.

Essa irregularidade é ainda mais gravosa quando, aliado ao preenchimento
inadequado da prestação de contas, omite-se também a documentação comprobatória
dos gastos.

No caso concreto, todos os lançamentos havidos no extrato bancário não
declarados na prestação de contas tem como contraparte a própria prestadora de contas.
Três dos lançamentos envolvem quantias irrisórias - crédito de R$ 0,83 e débitos de R$
20,00 e R$ 3,90 - havendo indícios de que se refiram a taxas e acertos bancários.

Os outros três apontamentos dizem respeito ao débito de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), em razão da compensação de um cheque em 27/09/2022, para o qual a
prestadora de contas consta como contraparte, e ao crédito de idêntico valor, realizado
por meio de duas operações pix no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), realizadas em
04/10/2022 e em 05/10/2022, ambas pela prestadora de contas.

Considerando a dinâmica das movimentações financeiras, é possível
Num. 43809403 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814254992100000042766413
Número do documento: 24022814254992100000042766413
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:13:09

presumir que o cheque de R$ 4.000,00 foi inadvertidamente descontado pela prestadora
de contas, que buscou reparar o equívoco repondo os valores nos dias seguintes.

Contudo, tratando-se de recursos públicos, essa presunção não é suficiente
para afastar nem a irregularidade, nem a obrigação da prestadora de restituir os valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019,
que deverá se dar no valor relativo aos débitos, que correspondem R$ 4.023,90 (quatro
mil e vinte e três reais e noventa centavos).

É de se ponderar, para fins de aferição da gravidade da irregularidade, que os
valores envolvidos representam os percentuais de 3,72% de créditos e 3,74% de débitos
com relação ao total movimentado na campanha, o que permite a aposição de ressalvas.

VI) Sobras de campanha (item 10)

Na prestação de contas final consta existência de recursos não utilizados na
campanha oriundos do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral – FEFC, no valor de
R$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos), conforme Extrato da Prestação de Contas Final
(id. 43651226).

Contudo, pela prestadora de contas, após a elaboração do Parecer Técnico
Conclusivo foi apresentada manifestação (id. 43788757), bem como, comprovante de
transferência do mencionado valor em benefício do Tesouro Nacional (id. 43788759),
documentos suficientes para afastar a inconsistência apontada.

VII) Dívidas de campanha (item 11)

Constou do Parecer Técnico (id. 437872665) apontamento de dívidas de
campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de
despesas contraídas na campanha, no montante de R$ 314,49, não tendo sido
apresentado nenhum dos documentos necessários para regularização, conforme art. 33,
§§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos
e contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político.

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do
órgão nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de
contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o
valor da obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para
a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
Num. 43809403 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814254992100000042766413
Número do documento: 24022814254992100000042766413
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:13:09

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.

No presente caso, incontroversa a ocorrência da irregularidade prevista no
art. 34 da Resolução do TSE nº 23.607/2019. Vejamos:

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na
forma prevista no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade
do julgamento da prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá
ser considerada motivo para sua rejeição.

O referido artigo estabelece que tal irregularidade poderá ser considerada
motivo para a rejeição das contas, contudo, deve ser avaliada no conjunto da prestação
de contas quando do seu julgamento.

No caso, não há indícios de que o prestador procurou ocultar a referida
despesa e esta é a única irregularidade a fundamentar a desaprovação.

Somado a isso, a irregularidade apresenta baixo valor (R$ 314,49), que
corresponde a 0,29% do total da movimentação total de campanha.

Os precedentes firmados por este Tribunal exigem, para a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade à prestação de contas, uma avaliação
qualitativa da irregularidade aliada aos seus baixos valores percentuais e absolutos (v.
REl 0600508-86, REl. 0600427-40). Tal entendimento é aplicável ao caso dos autos, onde
não se enxerga uma gravidade tal que retire a confiabilidade das contas ou que tenha
impedido a sua análise pela Justiça Eleitoral, embora deva ser anotada ressalva no ponto.
Neste sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. DÍVIDA DE CAMPANHA. NÃO PAGAMENTO. NÃO
ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE. BAIXO VALOR.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESSALVA. PROVIMENTO.

1. A existência de dívida de campanha não saldada e não assumida pelo órgão
partidário configura a hipótese prevista no art. 34 da Resolução TSE nº
23.607/2019, que, contudo, não leva necessariamente à desaprovação quando,
analisada no conjunto da prestação de contas, não possua gravidade tal que
retire sua confiabilidade ou impeça sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Anotação de ressalva.

2. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando as irregularidades são pequenas, seja quanto ao percentual, seja quanto
ao valor absoluto, desde que não esteja configurada má-fé do candidato.
Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas com ressalvas.

[TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060066846, Relator(a) Des. Thiago Paiva dos
Num. 43809403 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814254992100000042766413
Número do documento: 24022814254992100000042766413
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:13:09

Santos, Publicação DJE 05/11/2021]

Assim, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
apesar da não apresentação da documentação exigida e da ausência de manifestação
por parte da prestadora, as contas podem ser aprovadas com ressalva, na forma do art.
74, inciso II, da Resolução nº 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Considerando que os vícios constantes dos itens “I” e “II” são meramente
formais e os que vícios materiais dos itens “III”, “IV”, “V” e “VI” representam 4,44% da
movimentação total de campanha, tem-se que, ainda que tomadas as irregularidades em
conjunto, não houve prejuízo à confiabilidade e à transparência das contas de campanha,
sendo cabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o
fim de se aprovação as contas com ressalvas, nos termos do entendimento
jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS. VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30
DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade
não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu
percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave.
Precedentes.

(...)

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022]

De outra sorte, deve a prestadora recolher ao Tesouro Nacional, os valores
de R$ 435,90 (item III), R$ 19,17 (item IV) e R$ 4.023,90 (item V), os quais somam R$
4.478,97 (quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos).

Num. 43809403 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814254992100000042766413
Número do documento: 24022814254992100000042766413
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:13:09

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
aprovar com ressalvas as contas prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas
por ENIUCIANE KLEIN, candidata ao cargo de Deputada Federal pelo UNIÃO BRASIL,
determinando a restituição de R$ 4.478,97 (quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais
e noventa e sete centavos) ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, no prazo de 5
(cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma da
fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão
dos autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo
de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir dos respectivos fatos geradores, nos termos do art. 39, da
Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância,
pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603371-98.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 ENIUCIANE KLEIN DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA: GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: ENIUCIANE KLEIN - Advogado
da REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Num. 43809403 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814254992100000042766413
Número do documento: 24022814254992100000042766413
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:13:09

Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.02.2024

Num. 43809403 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814254992100000042766413
Número do documento: 24022814254992100000042766413
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:13:09